Tribunal: STF
Processo: Rcl 93066
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação constitucional. Usurpação de competência. Plausibilidade. Risco de nulidades. Pedido de liminar. Deferimento parcial da medida.

Trata-se de reclamação ajuizada por F. H. D. M. F. contra ato do Juízo da 2ª Zona Eleitoral de São Luís/MA, no bojo do Inquérito Policial nº 0600012-94.2025.6.10.0003, da Medida Cautelar nº 0600015-49.2025.6.10.0003 e da Exceção de Incompetência nº 0600008-26.2026.6.10.0002, sob o fundamento de que teria havido usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.

Narra a inicial que o reclamante é investigado em procedimento criminal que apura a existência de possível organização criminosa voltada à prática de crimes eleitorais.

No curso da investigação criminal, o Juízo da 2ª Vara Eleitoral de São Luís/MA, na esteira do parecer ministerial, acolheu a representação policial para deferir medidas cautelares - busca e apreensão, busca pessoal, acesso e extração de dados, compartilhamento de provas, afastamento e proibição de exercício de cargo, função ou emprego do reclamante no âmbito do Partido Podemos (evento 8).

De acordo com a exordial, a mencionada representação está lastreada em Relatórios da Superintendência Regional de Polícia Federal no Maranhão, que fazem “menção expressa a diversas figuras políticas”, inclusive “Josimar Maranhãozinho, deputado federal em exercício”   (evento 6).

Na presente via, argumenta o Reclamante, em síntese, “a investigação que menciona expressamente o possível envolvimento de parlamentar federal em dinâmica delitiva, os autos processuais deveriam ser supervisionados pelo Supremo Tribunal Federal, consoante determina o art. 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal e a jurisprudência desta Corte; não por juízo de 1º grau”.

Salienta a ocorrência de usurpação de competência desta Suprema Corte em razão de suposta participação de autoridade detentora de prerrogativa de foro – Dep. Federal Josimar Maranhãozinho (PL/MA) -, cujas referências teriam surgido em relatório de extração de dados telemáticos de aparelhos celulares apreendidos durante a investigação.

Requer o Reclamante, em medida liminar, a suspensão do inquérito policial e do processo de busca e apreensão na origem. No mérito, pugna pelo reconhecimento da usurpação de competência do STF com o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo da 2ª Zona Eleitoral de São Luís/MA e a remessa dos procedimentos instaurados ao STF.

É o relatório. 

Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 

A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada usurpação da competência desta Suprema Corte.

Conforme se extrai dos autos, a autoridade reclamada na Exceção de Incompetência 0600008-26.2026.6.10.0002, ao indeferir o pedido formulado pelo Reclamante, manteve a competência daquele juízo para o regular prosseguimento do feito e das medidas cautelares. Colho do ato reclamado:

“(...)
Da análise detida do constante dos autos, verifica-se que não existem elementos de prova que apontem o parlamentar federal como idealizador, financiador ou beneficiário do esquema de desvio operado em nível municipal, sendo que as mensagens extraídas referem-se a tentativas da senhora Brenda de vender o seu silêncio após a descoberta das irregularidades, mencionando o nome do deputado de forma genérica ou por intermédio de supostos interlocutores, sem que houvesse qualquer interação direta ou ordens emanadas pela autoridade com foro especial.” (evento 9)

Não obstante a judiciosa fundamentação exarada pela autoridade reclamada, os elementos de prova colhidos no bojo da investigação em processo que tramita perante o juízo reclamado, apontam, por intermédio  dos relatórios de inteligência da Superintendência Regional de Polícia Federal no Maranhão, para suposto fluxo financeiro e possível participação de parlamentar federal.

Tenho que a análise das ações praticadas no inquérito de origem é fundamental para a verificação da pertinência, ou não, da reclamação no que se refere à usurpação de competência dado o suposto envolvimento de um deputado federal - conforme aborda a petição inicial. 

Com efeito, conforme tenho realçado em sucessivas decisões, o Estatuto Constitucional dos Parlamentares demanda a máxima prudência quanto ao foro por prerrogativa de função, cabendo exclusivamente ao STF aquilatar a plausibilidade de eventual investigação contra um membro do Congresso Nacional. Somente mediante a análise dos elementos objetivos encartados no procedimento criminal será possível aferir as gravíssimas imputações formuladas pelo reclamante, fixando, perante o juízo natural dos parlamentares federais, o itinerário legalmente cabível. 

Nessa linha, “é desta Suprema Corte a competência inclusive para decidir se o suposto ilícito penal guarda, ou não, vínculo de pertinência com a função parlamentar. Como bem anotado pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski, “a competência para dizer acerca da incidência, ou não, dos critérios estabelecidos no precedente acima referido é do próprio STF, e não de outros órgãos ou membros do Poder Judiciário, sob pena de usurpação da competência originária” (Rcl nº 44.030-MC/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15/10/2020, p. 19/10/2020)” (Rcl 59431-MC-Ref, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 03.7.2023).

Sendo assim, o respeito às garantias previstas no Estatuto Constitucional dos Congressistas impõe cautela, de modo a evitar que atos praticados por Juízo potencialmente incompetente resultem em violação à Constituição.

Friso que estamos diante de garantia institucional ligada à segurança jurídica e à densidade normativa do citado Estatuto, cuja observância não pode ser afastada pelo simples prosseguimento de investigações em instância diversa.

O risco de dano irreparável ou de difícil reparação também se evidencia. A continuidade de diligências investigatórias no juízo eleitoral, antes de pronunciamento deste STF, pode comprometer prerrogativas parlamentares.

Diante do exposto, presentes os requisitos legais, especialmente o fumus boni iuris e o periculum in mora, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR, para determinar:

(i) a suspensão do trâmite do Inquérito Policial nº 0600012-94.2025.6.10.0003 e da Medida Cautelar nº 0600015-49.2025.6.10.0003, que tramitam no Juízo da 2ª Zona Eleitoral de São Luís/MA até ulterior pronunciamento do Supremo; e 

(ii) a imediata remessa ao Supremo Tribunal Federal dos autos do Inquérito Policial nº 0600012-94.2025.6.10.0003 e da Medida Cautelar nº 0600015-49.2025.6.10.0003, a fim de que esta Corte delibere sobre a competência e eventual desmembramento;

Oficie-se com urgência à autoridade reclamada, para cumprimento desta decisão e para que, nos termos do art. 989, I, do CPC, preste informações no prazo de 10 (dez) dias.

Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (art. 991 do CPC).

Cumpridas essas diligências, voltem os autos conclusos.

Notifique-se nos termos da lei.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente